Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-25.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Cheques. Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e tutela de urgência. Conta bancária aberta por falsários que se utilizaram de cheques emitidos em nome da autora para pagamento de mercadorias em estabelecimento comercial. Não pagamento dos títulos. Negativação efetivada pelo réu. Conduta ilícita

Ementa:
Apelação. Cheques. Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e tutela de urgência. Conta bancária aberta por falsários que se utilizaram de cheques emitidos em nome da autora para pagamento de mercadorias em estabelecimento comercial. Não pagamento dos títulos. Negativação efetivada pelo réu. Conduta ilícita não configurada. Culpa exclusiva de terceiros. Exercício regular do direito do réu. Danos morais não configurados Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.